Tribunal: TJDFT
Processo: 0730093-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730093-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Conforme exposto nas razões do Agravo Interno (ID 78022880), o trecho da decisão impugnada é o seguinte: "ii) Em razão da sucumbência, CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários, estes fixados em 10% do excesso efetivamente decotado, e individualizado, em desfavor dos respectivos exequentes, na forma do art. 85, §2o, do CPC." À vista disso, esclareça o agravante o seu interesse recursal, pois a decisão vergastada, diferentemente do alegado, fixou honorários de sucumbência em favor do DISTRITO FEDERAL e determinou a individualização em relação a cada exequente, em razão do acolhimento do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelo ente distrital, de modo que o DF é credor desses honorários e não devedor. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator